Tribunal: STF
Processo: ARE 1227352
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL
    Rodovia objeto de concessão – Faixa de domínio – Uso – Cobrança – Receita acessória – Caráter tributário – Inexistência - Violação a literal disposição de lei – Não configurada – Acórdão – Trânsito em julgado – Rescisória – Impossibilidade:
    – Não se tratando de hipótese de real violação a literal disposição de lei, inexiste na petição inicial a ‘causa de pedir’ para a rescisória.
    – Há carência de legítimo interesse processual para a rescisória, quando as alegações da inicial não caracterizam os fundamentos afirmados, evidenciando apenas a intenção de substituir recurso que se tornou inadmissível.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame dos presentes autos evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável.
    É que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (AI 751.478-RG/SP), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido de a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no AI 751.478-RG/SP (em tudo aplicável ao presente caso), valer “para todos os recursos sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator